Tribunal: TJDFT
Processo: 0759660-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. DUPLO EFEITO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO. EX-CÔNJUGE. BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o chamado efeito ope legis, e que somente é afastado nas hipóteses expressas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, o que não se enquadra ao caso concreto. 1.1. Nos casos de recebimento da apelação somente no efeito devolutivo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzido em petição autônoma, sendo inadequado o pedido formulado de forma genérica no bojo da própria petição de recurso, conforme disposto no §3o do artigo 1.012 do CPC. 1.2. Ante a falta de interesse recursal e a inadequação da via eleita, não se conhece do recurso nesta parte.
2. O mérito do recurso restringe-se à análise da possibilidade de manter o ex-cônjuge como beneficiário-dependente do plano de saúde no qual a ex-mulher é titular decorrente de seu vínculo junto ao seu órgão pagador.
3. Tendo em vista as condições expressas no regulamento do plano de saúde em questão, não é possível a manutenção do ex-cônjuge na condição de beneficiário-dependente da ex-mulher.
4. Não restando demonstrado nos autos os requisitos necessários à fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge, é indevido impor à ex-mulher a obrigação de arcar com plano de saúde em seu benefício, diante da impossibilidade de mantê-lo como dependente no plano de saúde de seu órgão pagador.
5. É incabível impor obrigação à operadora de plano de saúde de manter ex-cônjuge como beneficiário-dependente de titular, após a decretação do divórcio, contrariando o regulamento do plano, quando não houve sua intervenção na lide.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.